Tribunal: TJMT
Processo: 1008429-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008429-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), H. E. A. (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 057.431.631-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
PARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO – INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

A substituição da multa coercitiva por bloqueio online das contas públicas mostra-se razoável, uma vez que a sua fixação em desfavor do Poder Público tem se revelado ineficiente e desnecessária à vista de meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica no 2034-80.2019.811.0007 (Código: 179457), ajuizada por HENRY EMANOEL ALVES, representado por sua mãe DANIELE PEREIRA DE ALMEIDA, concedeu liminar
“a fim de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta (MT) garantam à criança HENRY EMANOEL ALVES, imediatamente, a sua transferência mediante transporte aéreo ou terrestre com UTl, consoante a indicação médica, com melhor suporte e reserva de UTl PEDIÁTRICA, para avaliação médica especializada em pneumopediatria, bem como para que possibilite a realização de todos os exames/tratamentos respectivos que se fizerem necessários, conforme recomendação médica,

independente de aguardar por mais tempo à fila de espera, visto que se trata de risco concreto e imediato à saúde e qualidade de vida do paciente, tudo isto com fulcro no disposto dos artigos 194, c/c 198 da CF e artigos 497, c/c 297 do Código de Processo Civil”
, sob

pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). (págs. 03/05 do Id. 6334267).

Em suas razões, o agravante assevera a possibilidade de dano de difícil reparação, decorrente da exigência do agravado exigir o pagamento da multa diária fixada pelo juízo
a quo
, o que resultaria em prejuízos imensuráveis ao erário do município.

Assevera que existem medidas mais eficientes e menos onerosas para se atingir o resultado prático equivalente ao tratamento pleiteado, conforme entendimento da maioria dos tribunais pátrios.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão judicial agravada, com o consequente afastamento da multa pecuniária ali aplicada.

O efeito suspensivo pleiteado foi parcialmente deferido, apenas para substituir a multa diária por bloqueio de valores (ID 8190323).

O agravado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 8168937).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo parcial provimento do recurso, para afastar a multa,

substituindo-a pelo bloqueio de verbas públicas (ID 23710487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Município de Alta Floresta busca, por meio do presente recurso, o afastamento da multa pecuniária fixada na decisão agravada pelo magistrado de piso.

Após examinar detidamente os autos, penso que assiste parcial razão ao agravante, uma vez que é pacífico o entendimento desta Corte de que
é razoável a substituição da aplicação da multa pelo bloqueio judicial.

Isto porque a fixação de multa diária
(astreinte)
nos casos de assistência à saúde tem se mostrado, atualmente, inofensiva, uma vez que o Poder Público normalmente não cumpre a obrigação, tão pouco o pagamento da multa aplicada.

É sabido que tanto o bloqueio quanto a multa são medidas que podem ser estabelecidas
ex officio
e, inclusive, modificadas para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 e §1o, do CPC.

Assim, se ao paciente o que importa é a assistência à saúde, a aplicação de multa diária não cumprirá com efetividade esta finalidade. Tanto é assim que, muitas vezes, as ações desta natureza só são cumpridas mediante o bloqueio do valor necessário.

Outrossim, com a
astreinte
o custo ao erário acaba sendo muito maior, pois o valor da multa é do autor (CPC, art. 537, § 2o), sem dispensar o Poder Público de cumprir a obrigação. Logo, o bloqueio de valor cumpre o objetivo do processo na medida da necessidade, uma vez que permite ao paciente a imediata assistência, com prestação de contas ao Poder Judiciário da utilização dos valores outrora percebidos.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir a efetivação de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos, conforme Tema 84:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, em 23-10-2013, DJe de 6-11-2013).

O Supremo Tribunal Federal também adota esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(AgRg no AgIn 700543, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, 1a Turma, em 24-8-2010, DJe-179, DIVULG 23-9-2010, PUBLIC 24-9-2010)

Este Tribunal de Justiça, outrossim, também tem firmado entendimento no mesmo sentido que os tribunais de superposição, veja-se, por todos, o seguinte julgado,
verbis
:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA - IDOSO – PRIORIDADE - NECESSIDADE COMPROVADA — BLOQUEIO ON LINE E MULTA - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência. (Apelação / Remessa Necessária 19616/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

(TJ-MT - APL: 00005582520158110014196162018 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

Consultando a ação de origem, por outro lado, verifico que os autos encontram-se na fase de instrução e julgamento, de modo que a concessão da liminar deferida em piso deve ser mantida até a prolação da sentença da ação principal.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, somente para substituir a multa aplicada ao ente municipal pelo bloqueio de valores, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019